Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO. 5 ANOS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP No 1274466/SC. TEMA 871 DO STJ. ENCARGO DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.
1. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide.
2. O STJ entendeu que, na fase de liquidação de sentença, o devedor deve arcar com os honorários periciais.
3. A prova é destinada ao Magistrado. Por isso, pode ser determinada de ofício. A desnecessidade de apresentação de quesitos decorre do fato de que a decisão coletiva já indicou os parâmetros, que não podem ser modificados.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.273.643/PR na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515), sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual ou pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu os prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020 a 30/10/2020 – 140 dias - (art. 3o). Esse período deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição. Precedente.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.